Tribunal: TJSP
Processo: 2067675-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que unificou as penas impostas, com base no art. 111 da LEP, e estabeleceu o regime fechado, a despeito da possibilidade de imposição do regime semiaberto, ressaltando que faz parte do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – NÃO CONHECIMENTO – O

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que unificou as penas impostas, com base no art. 111 da LEP, e estabeleceu o regime fechado, a despeito da possibilidade de imposição do regime semiaberto, ressaltando que faz parte do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – NÃO CONHECIMENTO – O inconformismo do paciente deve ser expresso pelo recurso próprio que é o agravo em execução penal, cabível para reapreciar decisões sobre questões incidentes surgidas na execução da sentença condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197 da LEP. Além disso, há notícia nos autos da prática, em tese, de infração disciplinar de natureza grave em 28/3/20, de modo que teve sustado cautelarmente o regime semiaberto. De outro lado, embora o paciente alegue pertencer ao grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, não há qualquer pedido pendente de apreciação e também não há notícia acerca do seu estado de saúde e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067675-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante VALDIR
FELIZARDO DE OLIVEIRA e Paciente WASHINGTON LUIS SILVEIRA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067675-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36.693
2
Habeas Corpus no 2067675-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
Impetrante: Dr. Valdir Felizardo de Oliveira
Paciente: Washington Luis Silveira Miranda
Impetrado: MM. Juiz da Vara das Execuções
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.693
Habeas Corpus Execução Penal Insurgência contra a
decisão que unificou as penas impostas, com base no art.
111 da LEP, e estabeleceu o regime fechado, a despeito da
possibilidade
de
imposição
do
regime
semiaberto,
ressaltando que faz parte do grupo de risco de contaminação
pelo novo coronavírus (Covid-19), invocando os termos da
Recomendação
no
62/2020
do
CNJ

NÃO
CONHECIMENTO O inconformismo do paciente deve
ser expresso pelo recurso próprio que é o agravo em
execução penal, cabível para reapreciar decisões sobre
questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197 da
LEP. Além disso, há notícia nos autos da prática, em tese,
de infração disciplinar de natureza grave em 28/3/20, de
modo que teve sustado cautelarmente o regime semiaberto.
De outro lado, embora o paciente alegue pertencer ao grupo
de risco de contaminação pelo Covid-19, não há qualquer
pedido pendente de apreciação e também não há notícia
acerca do seu estado de saúde e tampouco as condições do
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Washington
Silveira de Miranda, com pedido liminar, apontando MM. Juiz da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba como autoridade coatora, nos
autos da execução penal n.o 642.703.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067675-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36.693
3
Aduz o impetrante que o paciente foi preso e condenado a à
pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial
fechado, enquanto usufruía da progressão ao regime aberto cometeu novo
crime pelo qual foi condenado a 19 (dezenove) dias de detenção a ser
cumprido em regime semiaberto.
Sustenta que da unificação das penas foi regredido ao regime
fechado, posteriormente foi progredido ao regime semiaberto diante do
cumprimento dos requisitos legais, todavia sua regressão deu-se por erro
material da autoridade coatora, que da união das penas deveria ter fixado o
regime semiaberto, com a oitiva do paciente, nos termos do artigo 118, inciso
I, da Lei de Execução Penal, tornando, assim, nula a r. decisão, possuindo
direito ao regime aberto pelo tempo que já perfez, motivo pelo qual pleiteou a
reconsideração da decisão que ainda não foi apreciada pela autoridade
impetrada.
Alega que por força da Recomendação n. 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça o paciente faz jus a progressão ao regime aberto ou prisão
domiciliar, pois pertence ao grupo de risco fazendo uso de medicamento
controlado para hipertensão arterial e para AVC.
Requer a concessão da ordem, para que o paciente seja
promovido ao regime aberto ou lhe seja deferida a prisão domiciliar (fls. 1/6).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 39/40).
Prestadas as informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
46), manifestou-se o Douta Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento
da impetração ou pela denegação da ordem (fls. 49/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067675-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36.693
4
É o relatório.
Conforme se depreende das informações prestadas pela digna
autoridade judiciária em 16 de abril de 2020, in verbis:
"De proêmio, consigno que em razão da pandemia do COVID-19 e nos
termos do provimento no 2549/2020, publicado em 23.03.2020, que foi estabelecido o
sistema remoto de trabalho em primeiro grau, as informações ora prestadas foram
extraídas do Sistema Prodesp - SIVEC, tendo em vista se tratar de processo físico.
"O paciente cumpre a pena pela prática dos delitos previstos nos artigos
157, § 2o, incisos I e II e artigo 330, ambos do Código Penal (3a e 4a execuções), estando o
término do cumprimento de sua reprimenda previsto para 10.06.2026.
Como é de conhecimento geral, informo que no dia 16.03.2020 ocorreu no
CPP de Porto Feliz um tumulto generalizado, resultando em evasões em massa e grandes
danos estruturais na unidade prisional, causando prejuízo aos trabalhos do juízo e
impossibilitando qualquer outra pesquisa para fornecimento de maiores detalhes, com a
ressalva de que não há notícia de que pertença a grupo de risco.
"Comunico, ainda, que por decisão deste Juízo proferida em 03.04.2020 o
sentenciado teve o regime intermediário sustado diante da prática, em tese, de falta
disciplinar de natureza grave ocorrida na unidade prisional em 28.03.2020, razão pela
qual foi transferido para a Penitenciária de Iperó em 13.04.2020.
"Ressalto, finalmente, que não há pedidos pendentes de apreciação. No
entanto, conforme o provimento supramencionado, bem como o comunicado conjunto no
249/2020, publicado em 24.03.2020, eventual pedido de progressão de regime deverá ser
pleiteado por peticionamento eletrônico inicial na Comarca onde o sentenciado se
encontra recolhido atualmente" (fls. 46).
O pedido não comporta conhecimento.
No presente caso não se conhece o writ, pois em que pese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067675-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36.693
5
existência de opiniões em contrário, o inconformismo contra decisões
proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais deve ser expresso pelo recurso
próprio que é o agravo em execução penal, cabível para reapreciar decisões
sobre questões incidentes surgidas na execução da sentença condenatória, nos
termos do que disciplina o artigo 197 da Lei de Execução Penal.
Ademais, por conta da necessidade, para o fim proposto, exige
uma valoração de provas que não comporta guarida na estreita via do habeas
corpus, pois marcado pela sumariedade e celeridade, não comporta a análise
ou o revolvimento da matéria em apreço.
O mandamus também não foi instruído com as cópias necessárias
a fim de possibilitar a análise do seu pleito.
Nesse sentido.
"PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
COAÇÃO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO. Há de ser negado o habeas corpus
quando, seja pela inexistência de elementos de prova pré-constituída, ou pela
ausência de ato originador de coação, não resta caracterizado
constrangimento ilegal." (STJ - HC 16.792/RJ, Relator o Min. Fernando
Gonçalves, DJ de 27.08.2001).
Consigne-se, por oportuno, não se vislumbrar a priori qualquer
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, eis que o artigo 118
da LEP, em seu parágrafo segundo, é expresso ao não exigir oitiva prévia do
apenado, do advogado constituído ou seu defensor, na hipótese
de unificação de penas com o surgimento de nova condenação no curso da
execução penal (LEP, art. 111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067675-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36.693
6
Além disso, verte dos informes que o paciente, em tese, cometeu
infração disciplinar de natureza grave em 28/3/20, de modo que teve sustado
cautelarmente o regime intermediário, conquanto transferido para a
Penitenciária de Iperó.
De outro lado, embora o paciente alegue pertencer ao grupo de
risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), conforme
informado pelo magistrado a quo, não há qualquer pedido pendente de
apreciação.
Além disso, considerando que o processo de execução tramita em
formato físico, oportuno consignar que a Presidência do Tribunal de Justiça e
a Corregedoria Geral da Justiça emitiram o Comunicado Conjunto no
249/2020, regulamentando o Provimento CSM no 2549/2020, dispondo que
em razão do sistema remoto de trabalho, os pedidos formulados em processos
físicos, neste período, deverão se dar excepcionalmente por peticionamento
eletrônico, a fim de viabilizar a análise do pedido.
Consigne-se que o Provimento no 2549/2020 teve sua validade
prorrogada até 31/05/2020, nos termos do Provimento CSM no 2556/2020.
Com efeito, eventual benefício a que faça jus no decorrer da
execução da pena, não pode o paciente pleitear via Habeas Corpus, antes que
seja apreciado em 1a Instância.
Dessa forma, se o Tribunal de Justiça concedesse,
originariamente, o que pleiteia o Paciente, violaria norma da organização
judiciária, com usurpação de atribuições do Juízo de Primeira Instância.
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067675-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36.693
7
"HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO
CORONAVÍRUS (COVID-19). AUSÊNCIA DE DEBATE DA QUESTÃO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
AUSÊNCIA.
Inicial
indeferida liminarmente. DECISÃO O presente habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em benefício de Jean Christian Vieira Lopes, em que se
aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, deve ser
indeferido liminarmente. Com efeito, insurge-se o impetrante acerca de
constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva do
paciente, em razão do risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) na
atual pandemia mundial. Ocorre que a questão trazida no presente habeas
corpus nem sequer foi debatida pelas instâncias ordinárias, o que impede o
conhecimento da matéria por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância. Ademais, o pedido de prisão domiciliar em
decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19) deve ser
analisado primeiro pelo Juízo de primeiro grau, sendo vedada a pretendida
supressão de instância. É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão
cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado singular, que deve, nos
termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n.
13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade
de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da
prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos,
revogá-la. Por tais razões, indefiro liminarmente o habeas corpus nos termos
do art. 210 do RISTJ. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo de
Direito da Vara Criminal da comarca de Prudentópolis/PR para que analise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067675-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36.693
8
o pleito referente à prisão domiciliar do paciente" (STJ, HC no 574.435/PR,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 23/04/2020 - grifo nosso).
Por fim, a despeito da Recomendação no 62/2020, do CNJ em
que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, não há qualquer
notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente e tampouco as
condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu
turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus
nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro de presos
contaminados com o novo Covid-19.
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067675-48.2020.8.26.0000 - Voto no 36.693
9
cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.
Isto posto, não conheço da presente impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR